Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. LANÇAMENTO DE DÉBITO, EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, POSTERIOR À REALIZAÇÃO DO DISTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS, NA FORMA DOBRADA. NÃO CONFIGURADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurge-se contra sentença de parcial procedência.
II. A parte recorrente sustenta, em síntese, que a devolução dos valores deve ser na forma dobrada, sob a fundamentação de que as cobranças foram realizadas após o distrato formalizado entre as partes. Por fim, pleiteia pela condenação do requerido por danos morais.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio).
IV. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) os requerentes realizaram, a título de “entrada”, o pagamento de 2.350,00 atinente à celebração do negócio jurídico de compra e venda de móveis planejados com a primeira requerida, sendo que R$ 1.000,00 teria sido em espécie e R$ 1.350,00 parcelado em 10 (dez) vezes no cartão de crédito do segundo requerente; (b) na celebração do distrato, a primeira requerida teria se comprometido a cancelar a compra realizada no cartão de crédito com a respectiva devolução do “numerário para a operadora CIELO”, bem como assumir o pagamento de “todos os boletos do financiamento” realizado com a segunda requerida (BANCO LOSANGO), o que teria sido aceito pela requerente (ponto incontroverso); (c) consoante o boleto bancário e o comprovante de pagamento (ID. 28375812, pág. 8/9), dessume-se que a primeira requerida teria, em tese, realizado o pagamento perante a operadora Cielo (terceira estranha à lide); (d) as parcelas lançadas no cartão de crédito foram quitadas pelo segundo requerente (ID. 28375879).
V. Nesse quadro fático-jurídico, ainda que se entenda que a primeira requerida tivesse dado cumprimento ao acordo (distrato), não se verifica culpa exclusiva da parte consumidora na espécie (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), razão pela qual é seu dever recompor os danos materiais sofridos por esta (risco específico da atividade).
VI. Desse modo, considerando que as cobranças foram realizadas após a formalização do distrato (ausente respaldo contratual), impositiva se torna a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte consumidora, sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor da operadora de cartão de crédito, se for o caso (CDC, art. 42, parágrafo único).
VII. Lado outro, é cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VIII. Assim, a situação vivenciada pela parte requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que a restituição do valor seja na forma dobrada. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).